Tribunal: TJDFT
Processo: 0741761-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE QUANTIA A SER DEVOLVIDA PELO ARREMATANTE DE VEÍCULO EM HASTA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE SOMENTE POR DÉBITOS POSTERIORES À ARREMATAÇÃO. SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO. ABATIDO DO VALOR DA ARREMATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VALOR A SER RESTITUIDO A TÍTULO DE PENHORA SALARIAL.
1. O executado/agravante não tem legitimidade ativa para pleitear em juízo supostos direitos de sua companheira (CPC/2015 18).
2. Considerando que todos os débitos tributários com lançamento anterior à arrematação se sub-rogam sobre o valor da arrematação (CTN 130), ausente previsão no edital de arrematação em sentido contrário, não há se falar em devolução de quantia pelo arrematante de veículo em hasta pública.
3. Tendo em vista que o saldo devedor do contrato de financiamento foi corretamente abatido do valor da arrematação (conforme previsão do edital de leilão), não há qualquer quantia a ser devolvida pelo arrematante a esse título.
4. Uma vez determinada a devolução do montante total levantado pelos exequentes a título de penhora salarial, não há quantia pendente de devolução a esse título.
5. Conheceu-se parcialmente do agravo e, na parte conhecida, negou-se provimento.